Tribunal: TJDFT
Processo: 0737451-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cheque, na qual o Juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC, e extinguiu o processo com base no art. 487, II, do CPC. A exequente recorreu, alegando ausência de inércia e a prática de ato executivo útil durante a suspensão do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de penhora no rosto dos autos durante o período de suspensão do processo impede o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fundada em cheque.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente exige a cessação das causas suspensivas do processo e a inércia do exequente quanto à prática de atos executivos eficazes.
4. A efetivação de penhora no rosto dos autos de outro processo, realizada em 1o de março de 2024 e vigente até 28 de janeiro de 2025, configura ato executivo hábil, demonstrando impulso útil da execução, ainda que posterior à suspensão formal do feito.
5. A existência de medida constritiva válida durante a suspensão descaracteriza a paralisação processual por inércia do credor, razão pela qual não há fluência contínua do prazo da prescrição intercorrente.
6. A posterior desconstituição da penhora, em razão da quitação do débito em outro feito, não afasta os efeitos jurídicos do ato constritivo regularmente praticado enquanto vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A prática de penhora no rosto dos autos durante o período de suspensão do processo constitui ato executivo hábil e impede a fluência do prazo da prescrição intercorrente.
2. A prescrição intercorrente não se configura quando houver constrição patrimonial válida, ainda que posteriormente desconstituída por fatos supervenientes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II; 771, parágrafo único; 802, caput; 921, §§ 1o, 4o e 5o; Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2079364, 0707940-10.2017.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10.12.2025, DJe 21.01.2026.